Tribunal: TJES
Processo: 0034326-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral; Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034326-85.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034326-85.2018.8.08.0024

A
PELANTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
OÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,

julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em suas razões, aduz, em síntese, que o laudo pericial é nulo, uma vez que inconclusivo e contraditório, ocasionando, assim, o cerceamento do seu direito de defesa.

Aduz que deve ser reconhecido o nexo de causalidade, considerando, ademais, que o sindicato possui legitimidade para emitir CAT. Alega, que sua doença é de natureza laboral, devendo ser restabelecido o auxílio doença e, também, a conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034326-85.2018.8.08.0024

A
PELANTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
J
OÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS,

julgou improcedente a pretensão autoral.

O autor, em suas razões, aduz, em síntese, que o laudo pericial é nulo, uma vez que inconclusivo e contraditório, ocasionando, assim, o cerceamento do seu direito de defesa.

Aduz que deve ser reconhecido o nexo de causalidade, considerando, ademais, que o sindicato possui legitimidade para emitir CAT. Alega, que sua doença é de natureza laboral, devendo ser restabelecido o auxílio doença e, também, a conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Acerca da primeira tese recursal lançada pelo autor – de natureza meramente processual - observo que o laudo acostado a partir da fl. 220, de forma satisfatória, aponta que o autor “apresenta quadro degenerativo, não ocupacional”, sendo que “os médicos que o assistiram chegaram a levantar hipótese de doença reumatológica, e ou fibromialgia acompanhada por quadro depressivo”.

Ademais, em resposta aos quesitos, também de forma clara, o expert apontou que não é possível afirmar que o autor tenha sofrido lesão em sua coluna durante o seu labor (fl. 226), ao passo que se tratam de lesões de natureza degenerativa (fl. 227).

Ressalto que foram elaborados esclarecimentos pelo ilustre perito (fls. 253/254), oportunidade na qual, uma vez mais, foi afastado o acidente de trabalho.

Nesse sentido, é cediço que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

Assim é que, nos casos em que a prova pericial cumpre satisfatoriamente o objetivo proposto – elucidando as questões relevantes ao deslinde do processo e apresentando conclusão técnica e fundamentada – inexiste necessidade de novos esclarecimentos direcionados ao perito. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Cível, 028180008758, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020.

Não se está diante de situação em que o pedido de esclarecimento formulado pela parte não foi analisado – situação na qual, em tese, poderia se falar em cerceamento ao direito de defesa –. No caso, como dito, o pedido de esclarecimento, em um primeiro momento, fora deferido pela ilustra julgadora.

Em uma segunda oportunidade, entretanto, a d. julgadora singular entendeu desnecessária a nova indagação do Sr. Perito, por compreender que a questão já estava satisfatoriamente comprovada nos autos.

Assim, descabida a tese de cerceamento do direito de defesa e nulidade do laudo pericial.

Acerca da presença das condições legais ao acolhimento da pretensão autoral, novamente não vejo como acolher tal tese recursal.

Vale registrar, de início, que em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

___________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)

Como observado, as questões controvertidas nos autos, a saber, a existência de incapacidade laborativa e, ainda, a verificação de nexo causal, estão satisfatoriamente esmiuçadas no bojo da prova técnica produzida.

Nesse sentido, como já alinhavado, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de nexo causal e a inexistência de acidente laboral.

Como visto, a prova técnica aclarou o ponto controvertido da lide, a saber, a existência ou não de nexo causal entre a doença do recorrente e o exercício de seu labor.

Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste nexo causal entre a doença experimentada pelo autor e o seu trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0034326-85.2018.8.08.0024

A
PELANTE: DIOGO SILVA DOS SANTOS

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
A
CIDENTÁRIA –
NULIDADE DA PROVA PERICIAL – INOCORRÊNCIA – PROVA TÉCNICA SATISFATÓRIA AO DESLINDE DA CAUSA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DOENÇA DEGENERATIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que,

na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC/15, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2.
Ademais, diante do caso concreto, também vale consignar que, a teor da jurisprudência desta Eg. Câmara,
“o
indeferimento do pedido de esclarecimentos complementares pela perita com relação a questões já elucidadas no laudo pericial não configura cerceamento de defesa”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140378316, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020).

3.
Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.

4.
Nesse sentido, como já alinhavado, tal meio probatório se revela suficientemente fundamentado e convincente, analisando o objeto da perícia e concluindo categoricamente pela ausência de nexo causal e a inexistência de acidente laboral.

5.
Destarte, sendo a prova pericial suficientemente conclusiva ao reconhecer, de forma expressa, que inexiste nexo causal entre a doença experimentada pelo autor e o seu trabalho, imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.